Tribunal: CARF
Processo: 10880.952603/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952603/2012-26
RESOLUÇÃO
1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TBWA/BRASIL PUBLICIDADE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.219, de 11 de abril de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.952603/2012-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída
pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte TBWA/BRASIL
PUBLICIDADE LTDA contra o despacho decisório eletrônico que homologou apenas parcialmente
as compensação declaradas pela contribuinte.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
2
A contribuinte encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
e em seguida encaminhou outras DCOMPs utilizando o crédito informado na DCOMP aqui
analisada.
As compensações não foram integralmente homologadas, porque parte das
retenções em fonte que compõem a parcela do crédito não foram confirmadas
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando que embora a contribuinte seja a responsável por efetuar o recolhimento do
IRRF por conta e ordem dos anunciantes (fonte pagadora do rendimento) e por declará-lo em
DCTF, cabe aos anunciantes informar as retenções em suas DIRFs, e o fato dos valores informados
na DIRF dos anunciantes não coincidirem com aqueles constantes das Declarações elaboradas pela
Requerente (DCFT/DIPJ) não pode, isoladamente, servir de fundamento para negar eventual
direito ao crédito e, consequentemente, as compensações pretendidas.
A contribuinte alegou também que teria ocorrido a homologação tácita das
compensações, defendendo que ao ser cientificada do despacho decisório.
No mérito, a contribuinte alegou que a divergência entre os valores de retenção
contatadas pela Receita Federal decorre de provável erro nas informações prestadas pelos
anunciantes, seus clientes. Juntou planilha e comprovantes de pagamentos dos valores de IRPJ
retidos sob o código de receita 8045.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte , tendo a DRJ
afastado a arguição de homologação tácita das compensações com o argumento que o
fundamento legal utilizado pela contribuinte (art. 150, § 4°, do CTN), refere-se aos atos de
lançamentos, que não é o caso dos autos, que tem por objeto a compensação. E o prazo para
análise da compensação pela Autoridade Administrativa é de 5 anos contados da data de entrega
da declaração de compensação.
No mérito, a DRJ entendeu que o despacho decisório deveria ser reformado para
considerar retenções adicionais, porque confirmadas em DIRF.
Quanto às demais retenções não confirmadas no despacho decisório, a DRJ não as
reconheceu porque a contribuinte não apresentou comprovantes de rendimentos ou outros meios
de prova para comprovar as retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso, onde ratificou
que está submetida a regime específico de retenção do imposto de renda na fonte disposto na IN
SRF no 123/92, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu
faturamento, sob o código DARF 8045, bem como ela própria deve informar tais retenções em sua
DCTF, cabendo aos anunciantes declará-las em DIRF.
Afirma que alguns dos anunciantes para os quais prestou os seus serviços, deixaram
de informar referidas retenções em DIRF, provavelmente, segundo a Recorrente, em razão da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
3
especificidade da operação, onde não é a tomadora que efetivamente faz o recolhimento do IRRF,
mas é obrigado a declará-lo em sua DIRF.
Defende não ser necessária a confirmação das retenções por meio da DIRF da fonte
pagadora no presente caso, pois foi a própria Recorrente quem recolheu o imposto incidente
sobre os seus serviços.
Afirma que não possui poder de ingerência sobre as declarações fiscais preparadas
por seus anunciantes, e que, portanto, não pode ficar à mercê de um ato de terceiro.
Alega que juntou à sua defesa inicial planilha e respectivos comprovantes de
pagamento dos valores de IRPJ retidos sob o código 8045, e que ao contrário do entendimento da
turma julgadora a quo, entende que os documentos juntados aos autos comprovariam a
legitimidade das compensações declaradas, e que se fora mantida a decisão combatida, diante dos
equívocos cometidos pelas fontes pagadoras este Colegiado incorrerá em grave afronta ao
princípio da verdade material.
Requereu ao final o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e
confirmação integral do crédito pleiteado.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 31712.16297.150108.1.3.02-3468
(e-fls. 2 a 6), cujo crédito é saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no
valor de R$ 365.218,74. O saldo negativo foi apurado por ter havido
retenção em fonte no período, segundo informações prestadas pela
Recorrente na DCOMP de R$ 174.393,69 pelo código de arrecadação 6190
e R$ 190.825,05 pelo código de arrecadação 8045 totalizando de R$
365.218,74. Como não houve IRPJ a pagar no período, o valor do crédito
pleiteado foi de R$ 365.218,74.
Na análise da compensação, a Autoridade Administrativa confirmou todas
as retenções em fonte sob o código de receita 6190, no valor de R$
174.393,69, mas não confirmou as retenções de R$ 190.825,05 sob o
código de receita 8045, conforme consta na análise de crédito do despacho
decisório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
4
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que as retenções
não confirmadas no despacho decisório foram as retenções sob o código
de receita 8045, que são recolhidas pelas agência de propaganda e
publicidade, conforme determina a Instrução Normativa SRF n° 123, de
1992.
Para comprovação do recolhimento do IRRF, a Recorrente juntou na
impugnação (“Doc. 04”) tabela com a discriminação dos recolhimentos (e-
fl. 46), relatório de pagamentos efetuados sob o código de arrecadação
8045 emitidos pelo sistema da Receita Federal (e-fls. 47 a 48) e cópia dos
comprovantes de arrecadação (e-fls. 49 a 745).
A DRJ confirmou parcela adicional de retenção de R$ 26.263,17, pelo fato
das retenções estarem informadas no sistema DIRF da Receita Federal.
Contudo, a DRJ não confirmou a totalidade das retenções sob o código de
receita 8045 pelo fato da Recorrente não ter apresentado comprovantes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, ou outro documento
para comprovar que houve retenção e o oferecimento das respectivas
receitas à tributação.
Ocorre que o procedimento de retenção e recolhimento do IRRF no caso
das agências de publicidade e propaganda é um tanto “atípico”, no sentido
de que quem faz a retenção e o recolhimento não é a fonte pagadora, mas
o beneficiário do pagamento, no caso o Recorrente, de acordo com a
Instrução Normativa SRF n° 123, de 1992, abaixo reproduzida:
Art. 1o A base de cálculo do imposto de renda de que trata o art. 53, inciso
II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, é o valor das importâncias
pagas, entregues ou creditadas, pelo anunciante, às agências de
propaganda.
Art. 2o Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas
agências de propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade
ao ar livre ("out door"), cinema e revistas, nem os descontos por
antecipação de pagamento.
Parágrafo único. O anunciante e a agência de propaganda são
solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos
serviços.
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por
ordem e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à
da ocorrência do fato gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto
utilizando um único Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
5
DARF, preenchido em duas vias, englobando todas as importâncias relativas
a um mesmo período de apuração.
§ 2o O valor do imposto será convertido em quantidade de UFIR diária pelo
valor desta no primeiro dia útil subsequente ao de ocorrência do fato
gerador.
§ 3o O valor em cruzeiros do imposto a pagar será determinado mediante a
multiplicação da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data
do pagamento.
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia
28 de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do
valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte -
DIRF Anual do anunciante.
Art. 5o A dedutibilidade, pelo anunciante, das despesas de propaganda,
segundo o regime de competência, está sujeita às disposições do art. 247
do vigente Regulamento do Imposto de Renda (RIR/80).
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Art. 7o O imposto de renda na fonte poderá ser deduzido do imposto
apurado mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim
como do imposto estimado em cada mês, caso a agência de propaganda
tenha optado pela faculdade prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei.
(grifos acrescentados)
Como se constata pela leitura da IN SRF n° 123/92, o responsável pela
retenção e o recolhimento do IRRF é a agência de propaganda (a
Recorrente, beneficiária do pagamento) e não a fonte pagadora
(anunciante). Mas a fonte pagadora (anunciante) continua como a
responsável por encaminhar a DIRF.
A Recorrente comprova o recolhimento da quase totalidade das retenções
sob o código de receita 8045 informada na DCOMP (quase totalidade
porque informou na DCOMP IRRF sob o código de receita 8045 no
montante de R$ 190.825,05, mas os comprovante de arrecadação
apresentados totalizam R$ 188.711,44).
Apenas parte das retenções sob o código de receita 8045 foram
informadas em DIRF (R$ 26.263,17).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
6
De acordo com o art. 4o da IN SRF n° 123/92, a agência de propaganda
deve encaminhar ao anunciante documento comprobatório com indicação
do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior, de modo que o mesmo encaminhe a DIRF.
Assim, seja porque a Recorrente deixou de encaminhar o documento
comprobatório das retenções para os seus clientes, de modo que os
mesmos encaminhassem a DIRF, seja porque houve omissão das fontes
pagadoras, o fato é que não houve informações em DIRF que motivou a
não confirmação das retenções pela Autoridade Administrativa.
Entendo que a Recorrente apresentou apenas uma parte dos documentos
comprobatórios necessários para comprovação da retenção em fonte e
oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Mas a DRJ não consignou no acórdão quais documentos consideraria
necessários para comprovar as retenções e reconhecer o direito creditório
pleiteado, o que a impossibilitou de tê-los apresentado no recurso
voluntário.
Apesar de haver indícios do direito creditório pleiteado, uma vez que há
documentos comprovando as retenções, resta dúvida acerca do
oferecimento à tributação das respectivas receitas, e portanto da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Para sanar a dúvida seria necessário que a Recorrente apresentasse as
DCTFs do período, os balancetes e o razão analítico das contas de receita e
de retenção em fonte e da DIPJ do ano-calendário 2004 para comprovação
das retenções e do oferecimento à tributação das receptivas receitas,
documentos que a DRJ deveria consignar como necessários à comprovação
do direito creditório, ou mesmo consultar a DIPJ e a DCTF para ao menos
verificar se havai indício de oferecimento à tributação das receitas relativas
às retenções questionadas.
Assim, entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para
comprovação das retenções em fonte e oferecimento à tributação das
respectivas receitas.
Por todo o exposto voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a Autoridade Fiscal:
1 – Junte aos autos as DCTFs, DIPJ, e intime a Recorrente a apresentar
balancetes e razão analítico das contas de receita e de retenção em fonte
sob os códigos de receita 8045 do ano-calendário 2004;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.219 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952603/2012-26
7
2 – Intime a contribuinte a elaborar, no prazo de 30 dias, tabela que aponte
os lançamentos relacionados às retenções sob o código de receita 8045,
cujos DARFs foram juntados aos autos, detalhando e discriminando os
lançamento das retenções e das receitas, de modo que seja comprovado o
oferecimento à tributação das respectivas receitas;
3 – Após o recebimento dos documentos e da tabela elaborada pela
contribuinte, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório conclusivo
acerca das retenções e do oferecimento à tributação das respectivas
receitas
Deve ser dado ciência do relatório á contribuinte, abrindo-lhe prazo de 30
dias para manifestação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Original